Tribunal: TJSP
Processo: 1007912-17.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA – Descabimento nos moldes requeridos pelos autores – Conduta médica que não se mostrou errada - Dano indenizável em relação ao corte na têmpora do recém-nascido – Faute du service - Culpa exclusiva da vítima ausente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO condenar o município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA – Descabimento nos moldes requeridos pelos autores – Conduta médica que não se mostrou errada - Dano indenizável em relação ao corte na têmpora do recém-nascido – Faute du service - Culpa exclusiva da vítima ausente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO condenar o município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.